Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CONTRATO E NOTIFICAÇÃO DA MORA. PLANILHA DO DÉBITO. INEXIGÊNCIA LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a apresentação de memória de cálculo com especificação do número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas e dos encargos legais, bem como dos descontos relativos a juros futuros, encontrando-se nos autos os documentos exigíveis, nos termos do art. 3o, de referido diploma legal.
2. Desse modo, a extinção do processo se deu de forma prematura, devendo a sentença ser cassada para o regular prosseguimento do processo.
3. Recurso conhecido e provido.